Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ITBI – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – Município de São Paulo – Pretendida segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Sentença concessiva – Hipótese de incidência fixada no art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis –

Ementa:

ITBI – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – Município de São Paulo – Pretendida segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Sentença concessiva – Hipótese de incidência fixada no art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ. Recursos oficial e voluntário não providos.

ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo – Possibilidade, todavia de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN. Recursos oficial e voluntário não providos.